Tribunal: TJDFT
Processo: 0734406-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS INDEFERIDAS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD (“TEIMOSINHA”) E SNIPER. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reconsideração, mantendo a negativa de pesquisa de bens via SNIPER, de utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD e de diligência por oficial de justiça no endereço atualizado da executada. Requereu, no recurso, a concessão de tais medidas executivas para assegurar a efetividade da execução e evitar a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de localização de bens do devedor, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas; (ii) estabelecer se a modalidade “teimosinha” do SISBAJUD deve ser admitida como instrumento legítimo de constrição patrimonial; (iii) determinar se é possível a expedição de mandado por oficial de justiça no endereço atualizado da executada para constatação de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O sistema SNIPER, implementado pelo CNJ, centraliza e cruza informações patrimoniais e societárias, ampliando a efetividade da busca por ativos, sendo admissível sua utilização mesmo quando já realizadas pesquisas por outros meios.
4. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui aprimoramento do sistema de bloqueio de ativos, permitindo repetição programada das ordens, sem onerar o juízo e garantindo maior efetividade da execução.
5. A diligência de oficial de justiça no endereço informado pela exequente não se mostra necessária quando a própria parte pode realizar a verificação por meios próprios, sem necessidade de intervenção judicial, devendo tal restringir-se às medidas sujeitas à reserva jurisdicional.
6. A negativa genérica de tais providências compromete o princípio da efetividade da execução e expõe o credor ao risco de prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587/SP; STJ, REsp 1.340.553/RS; TJDFT, Acórdão 2018468, 0715171-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 18.07.2025; TJDFT, Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 16.06.2025.